Tribunal: TJDFT
Processo: 0718834-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0718834-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: ADRIANO RAFAEL SOUZA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLANDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Francisco Ferreira de Oliveira, apontando ilegalidade em decisão que indeferiu o pedido para que a audiência de instrução seja realizada na modalidade presencial. Sustenta o impetrante que o art. 3o da Resolução CNJ 354/2020 autoriza a realização de audiência telepresencial somente se houver pedido da parte. Afirma que a oitiva de testemunhas por meio de vídeo compromete o “monitoramento, fiscalização e controle do ambiente no qual as testemunhas prestarão seu depoimento”, sendo inviável a garantia da incomunicabilidade dos depoentes. Alega que o CPP não autoriza a oitiva de qualquer testemunha remotamente, mas apenas aquelas que se encontrem em outra comarca. Pede a suspensão da audiência. Prestadas informações. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido de designação de audiência presencial. É o breve relato. A Resolução CNJ 354/2020 dispõe: “Art. 3o As audiências só poderão ser realizadas na forma telepresencial a pedido da parte, ressalvado o disposto no § 1o, bem como nos incisos I a IV do § 2o do art. 185 do CPP, cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização no modo presencial. Em qualquer das hipóteses, o juiz deve estar presente na unidade judiciária.” A parte final desse dispositivo atribui ao juiz a análise da conveniência da realização da audiência no modo presencial. Na esfera penal essa análise ganha maior relevo, considerando os riscos envolvidos na condução de presos, o prejuízo à segurança pública decorrente do afastamento de testemunhas policiais que haveriam de ser dispensadas de sua atividade principal durante longo período para estar no forum e a dificuldade de outras testemunhas em se deslocar até a Vara localizada em cidades e circunscrições distantes. Nessa perspectiva, não parece razoável impor ao Juízo a realização de audiência integralmente presencial. O acusado, se desejar, poderá comparecer ao Juízo e acompanhar a audiência e prestar interrogatório presencialmente. Quanto à oitiva das testemunhas, a experiência mostra que as audiências híbridas têm sido produtivas e compatíveis com as formalidades necessárias à produção da prova e incomunicabilidade dos depoentes. Evidentemente, caberá ao juiz observar por meio do vídeo se a testemunha se encontra em local reservado, distante de outras pessoas. Assim, somente se houvesse a demonstração de prejuízo concreto, seria possível impor a realização de audiência integralmente presencial. Mas não parece ser esse o caso, pois não há vínculo entre as testemunhas nem indício de que estarão no mesmo local durante a audiência. Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada. Intime-se. Depois, retornem para julgamento colegiado. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA